Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-29.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposta pela embargante que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reconhecida a omissão no acordão que desconsiderou causa interruptiva da prescrição intercorrente, qual seja, o efetivo bloqueio de bens da embargada. Requer também o prequestionamento dos artigos 489, §1o, 1.022, 921, §§1o, 2o, 4o, 4oA, art. 835, inc. IX, todos do CPC, art. 206, §5o, do CC e art. 93, inc. IX, da CF, bem como os precedentes consignados no decorrer dos aclaratórios.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, o acórdão asseverou que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, após o término do prazo da suspensão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (IAC), no recurso especial n. 1.604.412/SC. 3.1. Confira-se: [...] ocorre a prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado [...]. 3.2. O aresto mencionou que em 16 de março 2023, data da prolação da sentença, o prazo de 5 anos de prescrição já havia, há muito, se encerrado. 3.3. O decisum também foi claro ao consignar que, não basta que o exequente efetue requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor, como realizou o embargante nos autos. 3.4. Ademais, a causa interruptiva da prescrição intercorrente que a embargante alega existir nos autos não prospera, pois as ações ordinárias não são negociáveis em bolsa de valores e não são possíveis de precificação, venda e consequente conversão em moeda corrente, nos termos do documento anexo aos autos. Portanto, não houve nos autos, efetiva constrição de bens penhoráveis, aptos a interromper o prazo prescricional, como pretende a embargante.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.